Tribunal: TJDFT
Processo: 0719634-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719634-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS RAMOS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA contra decisão proferia pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (id. 125348065), que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0702626-23.2021.8.07.0008, movida em face de MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DE OLIVEIRA, indeferiu pedido de penhora de direitos aquisitivos do imóvel relativo aos débitos condominiais exequendos. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum: “O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos para satisfação dos débitos condominiais exequendos. Denota-se que adjudicação de quaisquer direitos relativos ao imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido. Nestes termos, intime-se o exequente indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão. Havendo interesse, poderá requerer a suspensão ou o arquivamento do processo, sem baixa do réu, nos termos artigo 921, §s 1o e 2o, CPC. Assim postulando, caso futuramente venha a encontrar bens passíveis de penhora, poderá requerer o desarquivamento dos autos, independentemente de novo recolhimento de custas processuais.” Em suas razões recursais (id. 36366185), o exequente/agravante esclarece, inicialmente, que as diligências voltadas à localização de patrimônio já teriam sido esgotadas, restando infrutíferas. Entende, desse modo, que sua única alternativa para a satisfação do crédito seria a penhora dos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel que gerou os débitos exequendos, na forma do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Colaciona julgados e, ao final, pede o provimento do seu recurso para seja deferida penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel sobre o qual versam os débitos condominiais objeto de execução. Preparo (id. 36366186 e id. 36366187). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na presente hipótese, pretende a parte exequente/agravante atribuir efeito suspensivo ao seu recurso para sobrestar a continuidade do processo principal – sem, contudo, indicar quaisquer argumentos que deem amparo a este pedido. Diante deste cenário, a verificação da probabilidade de provimento do presente recurso depende de uma melhor análise por parte deste órgão julgador, sendo prematuro qualquer aprofundamento cognitivo antecipado voltada ao deslinde das circunstâncias delineadas nos autos principais. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, não tendo o recorrente, em suas razões recursais, apresentado fundamentos que possam justificar uma pronta intervenção deste órgão julgador, razão pela qual deve-se aguardar a submissão do tema ao colegiado desta Turma Cível. Com estas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora